Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710218-59.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGANTE: ASSOCIACAO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO NUCLEO BANDEIRANTE (AMPENUB), EUDALDO NUNES DE ALENCAR RECORRIDO: THOMAS RODRIGUES DA TRINDADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A Ministra Nancy Andrighi, em decisão unipessoal (Id 69935250), conheceu parcialmente e deu provimento ao recurso especial interposto pela apelante TERRACAP “para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento do recurso de apelação interposto pela recorrente, na esteira do devido processo legal, à luz da jurisprudência do STJ”. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos para rejulgamento da apelação interposta pela ré, que não havia sido conhecido por intempestividade, para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora